Tribunal: STF
Processo: ARE 1353895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MAIOR DE CARTÓRIO. APOSENTADORIA. NEGATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PORQUE NÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA IMPLEMENTAÇÃO NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENT DA ADI N. 4.641/SC.



    PREEXISTÊNCIA, PORÉM, DE 2 MANDADOS DE SEGURANÇA, UM ASSEGURANDO A RETOMADA DO ACESSO ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO IPREV, E O OUTRO O RECONHECIMENTO À JUBILAÇÃO, ESTE ÚLTIMO IMPETRADO PREVENTIVAMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 13/05/2014.



    ART. 926 DO CPC. PRECEDENTES. "MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MAIOR. AUXILIAR DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO PARA O CARGO E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994. VÍNCULO COM A AUTARQUIA ESTADUAL RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. ORDEM CONCEDIDA" (TJSC, MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000793-44.2019.8.24.0000, RELATOR DES. JAIME RAMOS, J. 27-11-2019). SEGURANÇA CONCEDIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e 236, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) Como visto, os precedentes tanto da Suprema Corte, quanto do nosso próprio Tribunal, asseguram que apesar da modulação dos efeitos decorrentes do julgamento da ADI n. 4641/SC, é prudente acomodar, também, eventual coisa julgada, onde se tenha particularizado a relação jurídica do interessado(a), o que já se sabe, ocorreu no Mandado de Segurança n. 9225710-22.2012.8.24.0000 (sem negligenciar o Mandado de Segurança n. 0687490- 60.2004.8.24.0023), de minha relatoria, quanto este Grupo de Câmaras assim se posicionou:



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - OFICIAL MAIOR DO REGISTRO DE IMÓVEIS - AUXILIAR DA JUSTIÇA - VÍNCULO COM O IPREV ALBERGADO PELA GARANTIDA DA COISA JULGADA, ANTE O ÊXITO EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO - FUNDADO TEMOR DE QUE SEU PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO SEJA INDEFERIDO - ORDEM CONCEDIDA. "Se em decisão judicial, acobertada pelo manto da coisa julgada material, garantiu-se à impetrante o direito de manter-se vinculada ao IPREV, contribuindo mensalmente com o instituto, deve ser resguardado à servidora dos serviços notariais e de registro direito de se aposentar pelo sistema estadual, assegurando-se assim a imutabilidade dos efeitos da decisão outrora prolatada pelo Judiciário" (TJSC, Mandado de Segurança n. 2010.084249-2, da Capital, rel. Des. Sônia Maria Schmitz, j. 14-03-2012). (TJSC, Mandado de Segurança n. 2012.078686-0, da Capital, rel. Cid Goulart, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 08-05-2013)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente